Tribunal: CARF
Processo: 15983.000720/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000720/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ENGENHARIA ELETRICA PARAISO DE INTANHAEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 30/04/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de encargos moratórios sobre o
seu total.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, extintos pela decadência, os débitos lançados até a competência agosto de 2002, inclusive.
No mérito, também por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000720/2007-19
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000720/2007-19

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-24.068 –
8a Turma da DRJ/SPOII, fls. 108 a 115.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 80/84, trata-se de crédito previdenciário lançado pela
fiscalização correspondente às contribuições patronais devidas à Seguridade Social
especificadas nos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, bem como das
contribuições destinadas a outras entidades c fundos denominados terceiros.
O presente lançamento constitui-se no montante de R$ 388.119,14 (trezentos e oitenta e
oito mil, cento e dezenove reais e quatorze centavos), referente ao período de 05/1999 a
04/2007, consolidado em 21/09/2007.
Foram apurados dois tipos de levantamento, a saber:
a) Levantamento FGR (declarado em GFIP com redução de multa); Apurada através de
folhas de pagamento, GFIP's e RAIS. As contribuições parte segurado encontram-se
lançadas na NFLD n° 37.073.389-4;
b) Levantamento GFP (declarado cm GFIP com redução de multa): Apurada através das
GFIP's entregues à fiscalização. As contribuições parte segurado encontram-se lançadas
na NFLD n° 37.073.389-4;
c) Levantamento SGP (declarado em GFIP com redução de multa); Apurada através de
consulta às GFIP's informadas pelo contribuinte c constantes no sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil. As contribuições parte segurado encontram-se lançadas na
NFLD n° 37.073.389-4;
O credito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo
"Fundamentos Legais do Débito - FLD", fis. 64/69.
O contribuinte foi cientificado da exigência, conforme assinatura de fls. 01, em
03/10/2007. Dentro do prazo regulamentar de trinta dias previsto no artigo 293, § 1o, do
RPS, a notificada contestou o lançamento através do instrumento de fls. 80/105,
alegando ilegalidade e inconstitucionalidade da multa e juros aplicados.
Ao final, requer o cancelamento da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito ou,
subsidiariamente, o esclarecimento e a revisão dos créditos tributários lançados de
ofício para o direito do contraditório no processo administrativo.
É o Relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000720/2007-19

Período de apuração: 01/05/1999 a 30/04/2007
NFLD DEBCAD N° 37.073.391-6, de 21/09/2007.
INCONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade de atos
normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário. Art. 97 e 102,1 "a", da CF.
JUROS. TAXA SELIC. MULTA. Sobre as contribuições sociais cm atraso
incidem juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, e multa de mora, que não podem ser relevados
(art. 34 e 35, da Lei n° 8.212/91).
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 146 a 154, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, sem apresentar qualquer novo
argumento ou elemento de defesa, encontra-se por sustentar, basicamente, como único
argumento de recurso, a inconstitucionalidade da multa, dos juros e da aplicação da taxa SELIC.
1 - Da preliminar de decadência
Analisando os autos, percebe-se que a autuação diz respeito ao período
compreendido entre 01/04/1999 a 30/04/2007, cuja ciência à contribuinte ocorreu em 21/09/2007
(fls. 81 e 82). Por conta disso, apesar da recorrente não ter suscitado a decadência, por ser
questão de ordem pública, considerando a alteração na legislação sobre o prazo decadencial, que
passou a ser quinquenal e a efetivação de pagamentos de contribuições nos respectivos períodos,
entendo que deve ser reconhecida a decadência dos lançamentos porventura efetuados até a
competência 08/2002, inclusive.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000720/2007-19

Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
2 – Sobre os argumentos de inconstitucionalidade da multa, juros e taxa Selic.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000720/2007-19

Em relação à inconstitucionalidade, de antemão, vale lembrar que, segundo a
súmula CARF no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Quanto às multas, juros de mora e taxa SELIC, alegados como indevidos ou
injustos pela recorrente, tem-se que a mesmo não deve ser arrazoada, primeiro pelo fato de que
ficou comprovado a existência de resíduo de tributo a pagar e segundo porque as multas e juros
são provenientes da legislação, não tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O §1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Além disso, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Cabe ainda informar que no caso de multa exigida isoladamente, há previsão
expressa da incidência dos juros de mora no parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000720/2007-19

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária
decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O
crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo
a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de
mora à taxa Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido de serem
excluídos as multas e os juros de mora.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL PROVIMENTO no sentido do reconhecimento de ofício da
decadência dos lançamentos efetuados até a competência 08/2002, inclusive.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000720/2007-19

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital